Tribunal: STF
Processo: HC 269399
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.  REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). NÃO ATENDIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.052.618/SP (e-doc. 11).
 
2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado. O Juízo da Execução indeferiu pedido de progressão ao semiaberto, por entender não atendido o requisito subjetivo (e-doc. 7).

3. Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, não provido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 8). 

4. Em face desse acórdão, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 9), ao que se seguiu o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.

5. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam atendidos os requisitos legais para a progressão de regime. Frisam o bom comportamento carcerário do paciente e o fato de não ter praticado nenhuma falta disciplinar de natureza grave nos últimos 9 anos. Sustentam que o resultado do exame criminológico não condiz com os pareceres técnicos, os quais foram amplamente favoráveis. Articulam que a Lei de Execução Penal não faz qualquer restrição à progressão de regime ou ao livramento condicional nos casos em que o sentenciado é reincidente, a pena a cumprir é longa ou o crime é supostamente grave. Alegam que o suposto envolvimento em organização criminosa citado no boletim informativo não restou demonstrado nos autos. Asseveram ser inadequada, no âmbito da execução penal, a aplicação do princípio do in dubio pro societate.
  
6. Requerem a concessão da progressão de regime.

É o relatório. 

Decido

7. Ao julgar o agravo em execução interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça estadual, confirmando o entendimento proferido pelo Juízo da Execução Penal, assentou o não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal. Eis o teor da decisão:

“No caso concreto, além de se tratar de sentenciado reincidente, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 244-B, ‘caput’, da Lei n. 8.069/90, combinado com o art. 70, ‘caput’, do Código Penal; no art. 12, ‘caput’ da Lei n. 10.826/03; e no art. 244-B, ‘caput’, da Lei n. 8.069/90, bem como no art. 304, combinado com o art. 297, ‘caput’; no art. 157, §2º, II; no art. 157, §2º, I, II; no art. 157, §2º, II; no art. 157, §2º, I e II; no art. 288, parágrafo único, por duas vezes; no art. 157, §2º, II, combinado com o art. 70, ‘caput’; no art. 157, §2º, I e II; no art. 157, §2º, I, II e IV; no art. 157, §2º, I e II, por duas vezes; no art. 180 ‘caput’; no art. 157, §2º, II, todos Código Penal, com pena total de 71 (setenta e um) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, cujo término de cumprimento está previsto para 17/07/2078, e ostentando o registro de seis faltas disciplinares de natureza grave, a última reabilitada em 10/07/2016, consistente em agressão, conforme o boletim informativo a fls. 70/79, tem-se o parecer desfavorável elaborado em sede de exame criminológico (fls. 56/68), como bem destacado na decisão agravada, aspectos que contribuem negativamente para o seu perfil enquanto recluso.
Esse quadro, ao menos por ora, impõe a manutenção do agravante em regime prisional mais rigoroso, porque não demonstrado o mérito para a progressão, o que deverá ser reavaliado futuramente.” (e-doc. 8, p. 6-7, grifos nossos)

8. O Superior Tribunal Justiça corroborou a ótica:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não preenchimento do requisito subjetivo.
Por outro lado, é pacífico o entendimento de que se o exame criminológico desfavorece o sentenciado, ainda que somente alguns de seus aspectos sejam negativos, há fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
(...)
Nessa linha, o acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento, pois entendeu pelo indeferimento do benefício em razão do não cumprimento do requisito subjetivo, evidenciado pelo exame criminológico realizado, que foi desfavorável à concessão do benefício.
Por fim, a modificação das premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em  Habeas Corpus.
No mais, não houve a mera aplicação do princípio do in dubio pro societate na decisão que indeferiu o benefício executório, pois, pelo acima exposto, verifica-se que, na espécie, há elementos concretos ocorridos ao longo da execução que demonstram a ausência de preenchimento do requisito subjetivo.” (e-doc. 3-6, grifos nossos)

9. As decisões proferidas pelas instâncias anteriores harmonizam-se com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que, para a concessão da progressão de regime, não basta o mero atendimento ao requisito objetivo referente ao lapso temporal, sendo igualmente necessária a satisfação do requisito subjetivo. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TERMO INICIAL PARA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME QUE SOMENTE É ATINGIDA QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 214.197-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME: INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, § 1º, DA LEP): IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Não se verifica a ocorrência de ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo. 2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC nº 237.697-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/04/2024, p. 06/06/2024; grifos nossos)

10. No caso em exame, a ausência do preenchimento do requisito subjetivo restou evidenciada pelo exame criminológico realizado, cujo resultado se mostrou desfavorável à concessão do benefício. As premissas delineadas revelaram-se adequadas para a negativa do pleito de progressão de regime, uma vez que evidenciaram ser desaconselhável a inserção do recorrente em modalidade prisional de menor rigor e vigilância.

11. De outro lado, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

“Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Sustentação oral facultada, nos moldes do art. 5º-A da Resolução nº 642/19/STF, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. Pena de 37 anos pela prática de três homicídios consumados. Progressão de regime. Pedido indeferido em virtude do não cumprimento do requisito subjetivo. Cometimento de faltas graves e médias e laudo criminológico desfavorável. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Alegado constrangimento ilegal não verificado. Agravo regimental não provido. 1. Considerando a previsão normativa, fica facultado à defesa do agravante apresentação de sustentação oral nos moldes preceituados no art. 5º-A da Resolução nº 642/19, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. 2. A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus, porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC 217206 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 17/10/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM ABERTO PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REAVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(HC nº 225.732-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 27/04/2023; grifos nossos)

12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator